Tribunal: TJMT
Processo: 1032886-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032886-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THALLIS FELIPE MENEZES DE SOUZA BRITO - CPF: 033.674.092-19 (ADVOGADO), COMERCIO INDUSTRIA PRODUCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO SEMENTES SANTA INES LTDA - CNPJ: 11.810.479/0001-48 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO FRANCA DE MACEDO - CPF: 066.455.596-90 (ADVOGADO), AGROTUDO LTDA - CNPJ: 42.034.739/0001-64 (AGRAVADO), ANA CRISTINA CARVALHO GRAEBNER - CPF: 984.642.212-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO QUE DEVE SER MANTIDO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ART. 98, §6º DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O Código de Processo Civil de 2015 veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC).

2. Nos termos do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos.

3. Não trouxe a parte Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria no orçamento e saúde financeira da empresa.

4.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
COMÉRCIO INDÚSTRIA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SEMENTES SANTA INÊS LTDA.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora NEGOU PROVIMENTO o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, na origem, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

Sustenta o Agravante, em síntese, que
“a decisão monocrática indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a Embargante não teria comprovado a hipossuficiência econômica, atribuindo relevância ao ativo circulante declarado no balanço patrimonial de 2023 (id. 255873176) e ao valor das custas processuais”
, ignorando o fato comprovado de que a Agravante acumulou um prejuízo de R$ 16.169.287,49 no ano de 2023.

Segue argumentando que, ao contrário do que fez consta a decisão monocrática agravada
, “a Agravante acostou aos autos documentos financeiros que atendem ao disposto no artigo 320 do CPC, incluindo extratos bancários recentes, balanços patrimoniais dos últimos anos e relatórios de demonstrações contábeis”
, documentos que, quando analisados em conjunto, são plenamente capazes de evidenciar a situação patrimonial da empresa, especialmente para os fins pretendidos.

Sustenta, ainda, que o ativo circulante da empresa não reflete a liquidez, uma vez que inclui contas a receber, estoques e outros ativos de baixa liquidez e que o balança patrimonial também demonstra, no lado do passivo circulante, obrigações que superam significativamente a capacidade de pagamento da Agravante.

Diante desse contexto, requer
“a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a condição econômica alegada pela Agravante, considerando os documentos apresentados e a realidade patrimonial e financeira da empresa.”
.

Desnecessária a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões ante a ausência de citação nos autos de origem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de
Agravo Interno
interposto por
COMÉRCIO INDÚSTRIA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SEMENTES SANTA INÊS LTDA.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, na origem, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

Ao avaliar o Agravo de Instrumento (que deu origem à decisão objurgada, e, consequentemente, o presente recurso) considerei que a parte agravante não havia logrado êxito em comprovar sua hipossuficiência econômica, razão pela qual determinei a intimação do Agravante
para
comprovar, de forma cabal, sua hipossuficiência,
juntando tantos documentos quantos necessários, entre os quais, exemplifiquei os que seguem:
i)
as 3(três) últimas Declarações de Imposto de Renda;
ii)
saldo de constas bancárias negativos;

iii)
inadimplência com fornecedores;
iv)
inscrição em órgãos de proteção ao crédito e/ou protestos;
v)

deferimento do pedido de Recuperação Judicial
;
além de outros documentos que entender pertinentes
.

A parte Agravante, por sua vez, manifestou (id. 255873168) sustentando que
“acumulou um prejuízo de R$ 16.169.287,49 (dezesseis milhões cento e sessenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) no ano corrente, o que evidência, de forma clara, a grave situação financeira enfrentada”
, para tanto, acostou aos autos declaração de hipossuficiência (id. 255873174); cópia dos balanços patrimoniais dos anos de 2023, 2022, 2021 (id. 255873176, 255873177 e 255873178) e extratos bancários dos meses de julho a setembro de 2024 (id. 255873179 a 255873183).

Contudo, considerei que o Agravante não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência econômica,
isso porquê, em que pese o Agravante acostar aos autos extratos bancários recentes e balanços patrimoniais dos últimos anos, analisando os autos detidamente é possível constatar que a parte Agravante não fez prova do patrimônio constituído da empresa e da alegada ausência de liquidez, o que poderia ser melhor analisado, por exemplo, por meio da juntada do contrato social e das declarações de imposto de renda da empresa.

Pois bem.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito, principalmente.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98,
caput
, do CPC, verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

De mais a mais, com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça poderá ser concedida
em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
(v. §5º do art. 98 do CPC) e, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (v. §3º do art. 99 do CPC), a gratuidade poderá ser indeferida, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme prescreve o §2º do art. 99 do CPC. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural e pode ser afastada pelo Juízo a quem o pedido é direcionado.

Nesse sentido, destaco da doutrina pátria o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves, segundo o qual
a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159).

Nesse contexto,
in casu
, a parte Agravante não demonstra que não dispõe de recursos financeiros para efetuar o pagamento das custas judiciais no valor de
R$ 772,72 (setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos)
, valor este obtido em consulta e simulação
junto ao site do e. TJMT.

Por fim, registro ainda, que
o valor das custas processuais
pode ser parcelado
, à critério do Juiz, nos termos do §6º do art. 98 do CPC, que assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
(Destaquei)

Assim, em que pese às alegações da Agravante de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, a ausência de provas robustas da alegada condição de hipossuficiência econômica afasta a procedência do pedido.

Quanto à relativização da declaração de hipossuficiência, posicionou-se esta Corte de Justiça e os tribunais pátrio. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 168631/2015 - JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE POBREZA -
AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM NÃO SE TRATAR DE POBRE NA FORMA DA LE
I - RECURSO DESPROVIDO.

A presunção constante do artigo 4º da lei 1060/50 não é de ordem absoluta e pode ser afastada diante de elementos provatórios que afastam a condição de miserabilidade ou e hipossuficiência financeira.

(Ag 174404/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/2/2016, publicado no DJE 26/2/2016). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Se as circunstâncias apresentadas pelo agravante não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida.

(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 8/5/2018, publicado no DJE 15/5/2018). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO.

1. Da literalidade do art. 4º, caput e §1º, da Lei de Assistência Judiciária (Lei nº 1.060/50), e da iterativa jurisprudência do E. STJ, extrai-se que basta, para o fim de concessão dos benefícios da aludida lei, a mera afirmação pela parte requerente ou por seu representante judicial, na primeira oportunidade que se lhe cumprir falar nos autos ou mesmo no curso do processo, de que não dispõe de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, prescindindo de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ, Corte Especial, EREsp 1.055.037, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJE 14.9.2009; STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1.208.487, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 14.11.2011; STJ, 2ª Turma, REsp 901.685, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJE 6.8.2008; STJ, 4ª Turma, REsp 875687, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJE 22.8.2011).

2. Declaração de hipossuficiência que se reveste de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se houver nos autos prova inequívoca a convencer o juiz de que a parte requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, o que se afigura na espécie.

3.
Não trouxe o agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TRF1- AGA 0005062-65.2014.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 19/12/2016). [Destaquei]

A jurisprudência do STJ, independentemente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o Magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUERIMENTO DURANTE A AÇÃO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ENUNCIADO Nº 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2. Requerida a gratuidade da justiça no curso do processo, deve ser comprovada a hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Súmula nº 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1355603/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 09/12/2016) [Destaquei]

Por fim, cumpre registar que o indeferimento do pedido de justiça gratuita não obsta o direito ao parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar, o que se dará, a critério no Juiz, nos termos do art. 98, §6º do CPC.

Desse modo, em que pese as alegações da Agravante, de que não possui recursos para o pagamento das custas processuais, constato que não comprovou o alegado de maneira bastante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Regimental,
mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025